Tribunal: TJES
Processo: 5026643-87.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026643-87.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SINVALDO OLIVEIRA PRATES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026643-87.2025.8.08.0048

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: SINVALDO OLIVEIRA PRATES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, §2º, DO CDC. REVELIA RECONHECIDA INDEVIDAMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto pela EDP em face da sentença que decretou sua revelia e julgou procedentes os pleitos autorais de inexistência de débito e condenação ao pagamento de compensação a título de danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes referentes a débitos que já estariam adimplidos. Preliminarmente, a concessionária sustentou a nulidade por cerceamento de defesa pela indevida declaração de sua revelia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a declaração de revelia da concessionária de energia elétrica foi legítima em face da alegada tempestividade da contestação juntada no feito e se é possível aplicar a Teoria da Causa Madura para imediata análise das demais teses recursais.

RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que a certidão da Secretaria Judiciária equivocou-se ao assentar a ausência de apresentação da peça contestatória no prazo legal.

No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, o prazo de contestação é de 15 (quinze) dias úteis a partir da ciência do destinatário.

No caso, o AR de citação foi recebido no dia 13/08/2025, de modo que o fim do prazo ocorreria em 03/09/2025, data em que a contestação foi efetivamente juntada no sistema PJe.

Nos termos do art. 213 do CPC, a prática eletrônica do ato pode ocorrer até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo, disposição observada no caso em tela. Afastamento da revelia.

Considerando que houve pedido expresso de produção de prova oral e documental, não se aplica a Teoria da Causa Madura, devendo a sentença ser anulada com retorno dos autos ao juízo de origem.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A declaração irregular da revelia da requerida, quando constante pedido expresso de produção de prova, demanda a anulação da sentença com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento da ação originária, afastando a revelia e admitindo-se a contestação.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 12-A da Lei nº 9.099/95;

Arts. 213 e 1.013, §3º, do Código de Processo Civil;

Jurisprudência relevante citada:

TJES; APL 0025275-27.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 24/03/2015; DJES 08/04/2015; TJES; Apl 0054879-96.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 14/08/2017; DJES 28/08/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor afirma que foi surpreendido com informação de que seu nome havia sido inscrito em cadastro de inadimplência em decorrência de suposto débito no valor de R$12,00 (doze reais) junto à EDP.

Sustenta que entrou em contato com a concessionária que lhe avisou não haver faturas pendentes, motivo pelo qual requer – liminarmente – a exclusão de seu nome do cadastro de crédito, e no mérito a declaração de inexistência de débitos e compensação a título de danos morais.

Em sede liminar, houve o deferimento da tutela de urgência de exclusão da negativação.

Houve a expedição de AR para a citação da EDP (recebido em 13/08/2025 – ID 17221792) e, antes de decorrido o prazo legal (às 14:25h do dia 03/09/2025 – ID 17221795) o Cartório certificou a ausência juntada de contestação. Ainda no prazo fatal (às 19:50h do dia 03/09/2025), houve a apresentação da peça contestatória com pedido expresso de produção de prova oral e documental (ID 17221796).

Ao fim, entendendo pela revelia da requerida e lhe aplicando os efeitos materiais, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar de id. 76448724 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I - DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos dos contratos nº 2025021026374176 e 2025011024240210, nos valores de R$ 12,03 e R$ 238,66, com vencimentos em fevereiro e janeiro de 2025;

II - CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

A recorrente interpôs o presente recurso inominado requerendo, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa e violação do princípio da congruência, em razão de ter sido a revelia declarada indevidamente e ser a sentença
ultra petita
, e – no mérito – sustentou a fragilidade dos documentos acostados no feito pela parte autora, apontando a ausência de falha na prestação de serviços e a inexistência de dano moral.

Embora intimado o recorrido, não houve apresentação de contrarrazões.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Verifico que a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente deve ser acolhida.

Isso pois, tal como demonstrado nas razões recursais e pelos expedientes deste processo eletrônico (ID 17221792, 17221795 e 17221796), a revelia foi decretada de forma indevida, face o sistema próprio dos Juizados Especiais Cíveis.

Por ocasião da citação da EDP, houve a expedição de AR que restou recebido em 13/08/2025, conforme ID 17221792.

Assim, a partir da referida data iniciou-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação da contestação, nos termos do art. 12-A da Lei n° 9.099/95. O prazo fatal seria, portanto, a data de 03/09/2025, a qualquer horário em conformidade ao art. 213 do CPC (“
A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até às 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo.
”).

Ocorre que a Secretaria Judiciária equivocou-se ao assentar a ausência de apresentação da peça contestatória tempestiva, tendo certificado o acontecido (às 14:25h do dia 03/09/2025 – ID 17221795) antes de decorrido o prazo legal.

Ao contrário, verifica-se do ID 17221796 que a contestação foi juntada ainda no prazo legal (às 19:50h do dia 03/09/2025) com pedido expresso de produção de prova oral e documental. Razão pela qual não deveria ter sido decretada sua revelia e os consequentes efeitos materiais de presunção de veracidade das alegações autorais.

Ademais, em acurada análise do feito, verifico que houve cerceamento de defesa em desfavor da recorrente, uma vez que suas alegações contestatórias e os documentos juntados tempestividade não foram considerados pelo juízo sentenciante.

Em hipótese semelhante, o e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo decidiu pela ocorrência de cerceamento de defesa e determinou o consequente retorno dos autos à instância originária para avaliação da contestação e dos pedidos de produção probatória, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. TEMPESTIVIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Patente a nulidade da sentença. Os mandados de citação dos demandados/apelantes foram juntados aos autos em 22/07/2014; o prazo para apresentação da contestação e reconvenção era, como é, de 15 dias; em razão da semana do advogado, ocorrida entre as datas de 04 a 08 de agosto de 2014, houve a suspensão dos prazos processuais, de modo que o termo ad quem para apresentação de tais peças de defesa venceria em 13/08/2014, e, tendo em vista que foram apresentadas em 12/08/2014, afere-se realmente a tempestividade das mesmas. 2. Os apelantes formularam pedido de produção de prova em contestação, qual seja, depoimento pessoal, testemunhal, prova pericial e expedição de ofício a Embracon, a fim de que forneça informações acerca do fato de terem ou não os requerentes a carta de crédito época suficiente para conseguirem adquirir um imóvel do patamar do discutido na lide, e, portanto, impossível o julgamento imediato da demanda, não se tratando de causa madura. 3. Recurso conhecido e provido, com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento da ação originária, afastando a revelia, admitindo-se a contestação; a produção da prova requerida; a juntada nos autos da peça de reconvenção apresentada (autos nº 00308496020148080035), como determinado na origem, também para fins de sua apreciação. (TJES; Apl 0054879-96.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 14/08/2017; DJES 28/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EX OFFICIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA JUNTADA AOS AUTOS APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ERRO CARTORIAL. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NULIDADE DE OFÍCIO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CERTIDÃO DE DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I. Preliminar ex officio: Cerceamento de Defesa. I.I. O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, dispõe que: "Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". I.II. No caso, verificou-se que restou proferido Despacho, datado de 17/10/2012, determinando a Citação do Requerido, ora Recorrido, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada do Aviso de Recebimento (AR) dos Correios aos autos, o que ocorreu em 22/11/2012. Não obstante, em decorrência de 03 (três) tentativas de entrega não sucedidas, foi realizada nova tentativa de citação, sendo o mandado citatório juntado na data de 04/01/2013. I.III. Muito embora a Contestação tenha sido protocolada em 04/02/2013, ultrapassando, à primeira vista, o prazo legal para apresentação de Contestação, a Resolução nº 55/2012 suspendeu os prazos processuais do período de 20 de dezembro de 2012 a 18 de janeiro de 2013, concluindo-se pela tempestividade da Contestação apresentada pelo Requerido. I.IV. Não obstante a Sentença guerreada haver julgado integralmente improcedentes os pedidos autorais, considerando a causa madura para julgamento, com contexto probatório satisfatório, bem como, apesar de o Recorrido não haver interposto Recurso em face do fragmento da Sentença que decretou a revelia e seus efeitos, aparentando, pois, que não houve prejuízo à parte, verifico que há matérias em sede de Contestação que não restaram devolvidas ao Segundo Grau de Jurisdição, vez que não foram devidamente apreciadas no Juízo a quo, situação que afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. I.V. Reconheceu-se, na espécie, a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo que, notadamente com o fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme preconizado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, impôs-se a anulação de todos os atos processuais posteriores à Certidão ao verso da fl. 55 e, via de consequência, da Sentença objurgada. "I.VI. Recurso conhecido. Preliminar ex officio. Sentença anulada. (TJES; APL 0025275-27.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 24/03/2015; DJES 08/04/2015)

Necessário, sob tal contexto, acolher a preliminar de cerceamento de defesa levantada pela EDP para anular a sentença impugnada.

Friso, por fim, a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), considerando o requerimento do recorrente para produção de prova oral e documental, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório, especialmente porque o feito não se encontra em condições de julgamento imediato. Nota-se:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Portanto, passa a análise do mérito do processo.

Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, com desfazimento da revelia decretada, afastando-se a aplicação da teoria da causa madura neste momento processual.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença recorrida, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, com afastamento da revelia decretada para regular prosseguimento, inclusive dos atos que entender pertinentes ao desenvolvimento da fase instrutória.

Em decorrência do êxito recursal parcial, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)